Tribunal: TJBA
Processo: 8015596-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015596-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ALOISANDRA MAGALHAES SANTOS DE JESUS

Advogado(s):ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Aloisandra Magalhães Santos de Jesus, deferiu medida liminar para determinar à CAMED Saúde a cobertura de tratamento médico em clínica especializada, com o objetivo de redução do IMC da autora, portadora de obesidade mórbida grau III associada a múltiplas comorbidades. A decisão fixou multa diária de R$ 2.000,00 pelo descumprimento. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, natureza estética do tratamento e desproporcionalidade da multa, requerendo a suspensão da medida e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar indicado para paciente com obesidade mórbida e comorbidades; (ii) estabelecer se a multa diária fixada deve ser mantida nos termos originários ou reduzida por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indicação médica de internação para paciente com obesidade mórbida e doenças associadas, como hipertensão, apneia do sono e transtornos ortopédicos, caracteriza tratamento de natureza médica e não estética, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

4. A urgência do quadro clínico e o risco de agravamento da saúde da paciente justificam a concessão da medida liminar, especialmente diante da falha de alternativas terapêuticas anteriores.

5. A cobertura do tratamento em clínica não credenciada pode ser admitida provisoriamente, desde que não haja estabelecimento conveniado que ofereça o atendimento necessário, nos moldes da prescrição médica.

6. A imposição de
astreintes
é medida legítima para assegurar o cumprimento da ordem judicial, mas o valor fixado em R$ 2.000,00 diários mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 400,00 ao dia, limitado ao montante de R$ 40.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A limitação temporal do tratamento (60 dias iniciais de internação e manutenção pós-alta por quatro meses) com reavaliação médica justifica-se como forma de controle judicial e equilíbrio processual entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 196. CDC, arts. 6º, I; 14; 39, V.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0021904-08.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 10.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8146947-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
e como agravada
ALOISANDRA MAGALHAES SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238